Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706866-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: WESLEY DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Fundação Assefaz, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé em face do agravado, bem como retirou a restrição imposta ao veículo e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões, o agravante aduz que o veículo penhorado foi o único bem encontrado para satisfazer o crédito a que tem direito. Afirma que, nos termos dos arts. 772 e 777, do CPC, em se tratando de penhora de veículo, o executado deve ser nomeado como fiel depositário do bem, devendo responder por ato atentatório à dignidade da justiça, caso deixe de apresentar as informações requisitadas pelo Juízo da causa. Alega que o de depositário fiel deve responder por apropriação indébita, caso se aproprie de coisa alheia móvel que tenha posse ou detenção. Afirma que, no caso, o magistrado a quo, além de ter indeferido o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do agravado, ainda desconstituiu a penhora realizada. Sustenta que compete ao magistrado adotar todas as medidas necessárias para a satisfação do crédito do exequente. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge de eventual consumação da prescrição intercorrente. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a constituição da penhora sobre o veículo. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da urgência do exequente/agravante em obter a satisfação do seu crédito. Quanto à probabilidade do direito, ao que parece, mostra-se viável a manutenção da penhora do veículo, cuja prova de existência foi trazida aos autos, independentemente de sua prévia localização, em observância ao princípio da efetividade. A princípio, a ocultação do bem pelo executado/agravado e a inércia do exequente em indicar a localização do bem ou qualquer outra medida efetiva para a satisfação do crédito, não pode ser motivo para desconstituição da penhora. A manutenção da restrição privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, do CPC), conforme entendimento do colendo STJ (REsp no 2.016.739 - PR). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora sobre o veículo do executado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator